Tribunal: TJMT
Processo: 1018435-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018435-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), DARCI CRESTANI - CPF: 054.494.130-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE DARCI CRESTANI (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE CÉDULAS RURAIS PELA CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR

PELO IPC, QUANDO APLICÁVEL O BTNF – IMPOSIÇÃO
AO CREDOR AGRAVANTE O ÔNUS DE ARCAR COM O ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO NOMEADO – CAUSA QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE DO
TEMA 871 DO STJ
– IMPERATIVIDADE DO PRECEDENTE - ENCARGO A SER SUPORTADO PELO EXECUTADO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ao julgar o REsp 1.274.466/SC sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação paradigma que deu origem ao
Tema 871 do STJ

- cuja aplicabilidade é imperativa na forma do art.927, inciso III, do CPC/15 – segundo a qual,
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”
, hipótese que se aplica ao caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI

AGRAVADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DARCI CRESTANI
contra a decisão que, em fase de

Execução de Sentença
n. 0014274-30.2014.811.0055 ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou os
embargos de declaração
que haviam sido opostos contra o
decisum
anterior, o qual determinou a realização de perícia contábil para a liquidação do
quantum
exequendo, com a oportunidade das partes indicarem assistentes e apresentarem quesitos, impondo ao credor agravante o ônus de arcar com o adiantamento dos honorários do perito nomeado.

Narra o recorrente que em
03.08.2009 o agravante ajuizou em desfavor do agravado a
Ação Ordinária Declaratória com Repetição do Indébito com Pedido de Liminar
n. 6198-90.2009.811.0055 (cod. 116098), para reaver os valores pagos a mais durante o cumprimento Cédulas Rurais Hipotecarias ns. 89/00414-0 e 89/00389-5 e das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecária de ns. 89/01690-0, 87/02750-x, 88/02574-8, 88/02069-x, 87/01100-x e 87/02014-2 em razão da correção a maior do saldo devedor de tais cédulas pelo banco credor em março de 1990, quando aplicou indevidamente o indexador IPC, à época correspondente a 84,32%, quando aplicável o BTNF, equivalente a 41,28%.

Relata que a ação foi julgada procedente, sendo o banco réu condenado ao pagamento do ônus de sucumbência.

Registra que interposto apelo pelo banco ora agravado, este foi provido em parte
“tão somente para retificar a sentença a fim de esclarecer que os valores referentes às cédulas no 89/00414-0 e 89/00389-5, somente serão devolvidos no que sobejar da dívida ainda pendente após a compensação, assim como determinar que os juros de mora legais sejam computados a partir da citação, nos termos dos art.219 do CPC e art.405 do CC/2005”,
ficando, porém, mantida a sucumbência da referida instituição financeira, então apelante.

Afirma que, por essa razão, a
Execução de sentença
n. 14274-30.2014.811.0055 deixou de fora o possível indébito relativo às Cédulas ns. 89/00414-0 e 89/00398-5.

Inconformado com a decisão que lhe impôs o ônus de adiantar os honorários periciais do
expert
nomeado, no valor de R$6.960,00, sustenta o espólio exequente que, de acordo com o
Tema 871 do STJ
, na fase autônoma de liquidação de sentença incumbe ao devedor (executado) a antecipação dos honorários periciais.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da decisão agravada a fim de que o banco requerido seja compelido a adiantar as despesas da perícia no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação de multa diária.

A liminar recursal foi deferida em parte apenas para suspender os efeitos da decisão agravada em
decisum
de ID. n. 143723661.

Informações do juízo singular no ID. n. 143916173 comunicando a ratificação da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 146669150, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Busca o presente recurso dirimir qual das partes deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais, se a parte exequente (em princípio credora) ou se a executada (em princípio, o banco executado).

De sua parte, o espólio credor defende, à luz do
Tema 871 do STJ
, que o banco devedor, ora agravado, é que deverá arcar com o adiantamento da verba profissional do esperto nomeado para a apuração do
quantum
.

Por outro lado, o banco agravado suscita
“na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se aplica o artigo 95, do CPC, pois, como já houve condenação, a sentença já determinou qual a parte responsável pelo pagamento das custas processuais”
(ID. n. 146669150 - Pág. 2).

Pois bem.

Consoante preceituam o
caput
e o inciso III do art.927 do CPC/15,
“Os juízes e os tribunais observarão”
(
caput
) e
“os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
(inciso III).

E neste viés, ao julgar o REsp 1.274.466/SC sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação paradigma no sentido de que,
“na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

No caso, estando a causa originária justamente na fase liquidatória – haja vista que a perícia designada tem a finalidade de apurar o
an debeatur
e, na sequência, o
quantum debeatur
, não há como afastar a incidência do
Tema 871
do STJ, impondo ao executado o ônus do adiantamento da verba honorária do
expert.

Afinal, os autos de origem se amoldam perfeitamente à hipótese do citado paradigma das Cortes Superiores.

Diante disso, deve ser reformada em parte a decisão agravada, a fim de que o ônus

do adiantamento da verba profissional devida ao esperto seja suportado pelo banco executado.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso a fim de que o executado agravado se encarregue da verba profissional devida ao perito designado para a realização da perícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022